Tribunal: TJDFT
Processo: 0749299-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0749299-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, BRUNO LEONARDO FERREIRA DE MATOS E JACINTO DE SOUSA SOCIEDADE DE ADVOGADOS DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação acostado ID 24732916, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) CLAUDIA DA SILVA PEREIRA, intime-se o(a) cessionário(a) requerente PAULA SCAFUTO ROCHA MELLO FERNANDES para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 15 (quize) dias, os documentos abaixo indicados: I) original ou cópia autenticada da escritura pública de cessão de direitos creditórios RETIFICADA, na qual estejam ligados corretamente os processos aos credores titulares. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de outubro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto